Tribunal: TJDFT
Processo: 0709594-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO DO IMÓVEL NO CADASTRO FISCAL DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL. CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE ATA NOTARIAL DE JUSTIFICAÇÃO DE POSSE. INVIÁVEL A ANÁLISE PELA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a realização da inscrição do imóvel no Cadastro Imobiliário Fiscal, há exigência de apresentação de documentação mínima para comprovação da posse pela requerente. 1.1. Como o imóvel não possui matrícula do registro de imóveis, e ainda, não se encontra edificado, é necessária a apresentação de escritura pública de ata notarial para fins de justificação de posse do imóvel, devendo o cartório solicitar à Subsecretaria da Receita autorização para efetuar a lavratura da escritura pública de ata notarial.
2. A pretensão da apelante consiste em realizar o referido cadastro utilizando-se de instrumento particular de cessão de direitos, e da ata de justificação de posse, documentos não abarcados pela norma regulamentadora, na medida em que a cessão de direito tem efeitos e obrigações limitadas às partes estipulantes, motivo pelo qual não pode ser utilizado para formalização do Cadastro Imobiliário Fiscal, em atenção à norma regulamentadora.
3. O art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, preceitua que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.4.1.
4. Contrariamente ao alegado pela apelante não há direito líquido e certo na hipótese, de modo que inviável a análise da pretensão pela via estreita do mandado de segurança. 4.1. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta e pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo.
5. No caso dos autos, é possível perceber que o direito suscitado revela uma visão pessoal, parcial e com evidente interesse no seu favorecimento com o acatamento das teses e argumentações apresentadas e a inscrição do imóvel no cadastro com os documentos que possui, que destoam do requerido nos regulamentos. 5.1. Inexiste demonstração mínima de ato “manifesta/flagrante ilegalidade” ou abusivo praticado pela autoridade impetrada, mas, por outro lado, que ela teria atuado em cumprimento às regras da Instrução Normativa editada pela Secretaria de Estado da Fazenda do DF.
6. Contrariamente ao alegado pela apelante não há direito líquido e certo na hipótese, de modo que inviável a análise da pretensão pela via estreita do mandado de segurança.
7. Apelo conhecido e desprovido.